Tribunal: STF
Processo: RE 90428
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-12
Data de publicação: 1978-12-12

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. 1 - NA DESAPROPRIAÇÃO, ESTA O EXPROPRIANTE OBRIGADO
A INDENIZAR O JUSTO PREÇO DO BEM EXPROPRIADO, E NÃO MAIS,
DESCABENDO, ASSIM, CONDENAÇÃO A TÍTULO DE VERBA PARA REEMBOLSO DO
CAPITAL ("GOING VALUE" OU "FRAIS DE REMPLOI"). 2 - A JURISPRUDÊNCIA
DO S.T.F. E PACIFICA NO SENTIDO DE QUE, NAS AÇÕES DE DESAPROPRIAÇÃO,
PARA CONDENAÇÃO EM VERBA HONORARIA, INAPLICA-SE O PAR 3 DO ART. 2 DO
C.P.C., VEZ QUE A MATÉRIA E REGIDA POR LEI ESPECIAL. 3 - O "QUANTUM"
DA INDENIZAÇÃO E FIXADO COM BASE NA PROVA, CUJO REEXAME E VEDADO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELA ALINEA
DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, MAS DESPROVIDO.